Tribunal: TJDFT
Processo: 0739140-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA ORIGEM. ARGUIÇÃO APENAS EM GRAU DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONCEDENTE REQUERENDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE DESVIOS FINANCEIROS PELO SÓCIO GESTOR DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é dado à parte discutir matérias suscitadas apenas em grau recursal.
2. A inércia da parte, que não se manifesta no prazo concedido para a especificação das provas que pretende produzir, implica o aperfeiçoamento da preclusão. Inviável reconhecer cerceamento do direito de defesa, quando sequer requereu a produção da prova reclamada – ou de qualquer espécie de prova – no d. Juízo a quo.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. A expedição de ofício ao concedente, pugnando pela rescisão do contrato com base em supostos desvios financeiros praticado por um dos sócios da cessionária, configura mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o reconhecimento do direito de reparação por dano moral, mormente quando rechaçada em resposta a existência de qualquer inadimplemento a justificar o pedido.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Preliminar rejeitada.